Tribunal: TJDFT
Processo: 0700261-68.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 61, §1°, LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 769/2008. TERMO INICIAL.

1. O Distrito Federal não editou lei para estabelecer o rol de doenças incapacitantes para fins de incidência da imunidade tributária parcial sobre as contribuições sobre proventos de aposentadoria e pensões concedidas pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS disposta no art. 40, 21 da Constituição Federal (revogado pela Emenda Constitucional n. 103/2019) e no art. 61, §1°, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, referente ao dobro do teto dos benefícios para o Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando concretizar o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, firmou-se no sentido de que, ante a ausência de lei, para se definir as doenças incapacitantes deve-se aplicar as regras que autorizam a aposentadoria por invalidez.

3. O termo inicial para a implementação da aposentadoria por invalidez é a data do requerimento administrativo ou a data da citação válida, quando ausente o requerimento administrativo ou sendo este posterior àquela. Recurso Especial Repetitivo n. 1.369.165 (Tema 626) e Enunciado n. 576 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Considerando que para se definir as doenças incapacitantes a autorizar a imunidade tributária parcial se aplicam as disposições normativas a respeito do rol de doenças que permitem a aposentadoria por invalidez, deve-se também utilizar o termo inicial da aposentadoria por invalidez para estabelecer o termo inicial para a repetição do indébito dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária.

5. Apelação desprovida.